Tribunal: TJDFT
Processo: 0005986-52.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V, DO CPC) INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva possui disciplina no art. 924, V, do CPC.
2. Indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente considerando o prazo de suspensão e de curso prescricional ao arrepio do fato de que a execução só ficou paralisada em razão dos embargos do devedor opostos terem sido recebidos com efeito suspensivo.
3. Não pode ser atribuída ao credor a pecha de inércia pelo exercício regular de direito de ação após lapso temporal causado exclusivamente pelo trâmite ordinário dos atos e recursos processuais inerentes à discussão sobre a higidez do título exequendo no bojo dos embargos do devedor, mormente quando razão, ao cabo, lhe assistiu.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.